Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO PELA APELADA, EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE IDOSA. COVID 19. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DENOMINADO DE TERAPIA HEMODIAFILTRAÇÃO VENO VENOSA CONTÍNUA, COM USO DE KIT PRISMAFLEX E LINHAS DE CÁLCIO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED DE BELO HORIZONTE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada.
1.1. No caso, a impugnante somente inseriu em suas contrarrazões à apelação print de tela do sítio eletrônico da Receita Federal informando que a beneficiária teria direito a restituição do imposto de renda, o que não tem o condão, por si só, de desconstituir a mencionada hipossuficiência e afastar a benesse.
2. Ainda que o contrato da autora tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada.
2.1. Uma vez que a Central Nacional compõe o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figura na cadeia de fornecimento, e, portanto, constitui parte legítima para compor o polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo.
2.2. As empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante rejeitada.
3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária, à época com 73 (setenta e três) anos, se encontrava em situação de emergência, internada em Unidade de Terapia Intensiva, acometida de pneumonia derivada de Covid 19, necessitando de prótese ventilatória, com quadro séptico e de instabilidade hemodinâmica, não responsiva à hemodiálise estendida, o que levou o médico assistente a prescrever o procedimento recusado pelo plano de saúde (terapia hemodiafiltração veno venosa contínua, com uso de kit prismaflex e linhas de cálcio).
4. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (art. 422 do CC), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.
5. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba compensatória a título de danos morais fixada pela instância a quo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades de reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
6. Nos termos do verbete no 362 da Súmula de Jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária do valor da compensação por danos morais deve ser a data do arbitramento.
7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.
8. Constatado que a causa não envolve matéria de alta complexidade, não demandou relevante instrução probatória ou tempo de tramitação, tampouco abarca valor exorbitante, não se mostra cabível a fixação dos honorários advocatícios no valor máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, como pleiteado.
9. Apelação da requerida desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.